Tribunal: TJSP
Processo: 1018892-82.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO.

1. INTEMPESTIVIDADE – Descabimento – Recurso conhecido.

2. Diversas autuações foram lavradas pelo Município de São Paulo em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decorrentes da ausência das adaptações necessárias na edificação do fórum da Infância e Juventude do Brás, para facilitar o livre acesso, circulação e uso das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO.

1. INTEMPESTIVIDADE – Descabimento – Recurso conhecido.

2. Diversas autuações foram lavradas pelo Município de São Paulo em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decorrentes da ausência das adaptações necessárias na edificação do fórum da Infância e Juventude do Brás, para facilitar o livre acesso, circulação e uso das pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida – Exegese da Lei Municipal n.o 11.345/1993 – Contratação de empresa para elaborar projeto também nesse sentido – Ademais, além da necessidade de licitação, em se tratando de prédio histórico tombado, foi necessária a autorização do CONPRESP para a realização da reforma – O prédio pertence ao Poder Público estadual desde a sua construção, em 1916, motivo pelo qual a alegação do apelante, no sentido de que a conclusão da reforma do imóvel para adaptá-lo às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida deveria ter ocorrido antes da sua ocupação, não deve persistir – Anulação dos autos de infração pelo juízo a quo – Pedido inicial julgado procedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.